Tribunal: TJSP
Processo: 2040648-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Manutenção. Reajuste nas mensalidades de plano de saúde utilizando o critério etário (acima de 60 anos de idade). Prática tida por abusiva nos termos da ação civil pública em que se respalda o incidente de cumprimento. Argumentos genéricos que não se prestam a demonstrar o cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Manutenção. Reajuste nas mensalidades de plano de saúde utilizando o critério etário (acima de 60 anos de idade). Prática tida por abusiva nos termos da ação civil pública em que se respalda o incidente de cumprimento. Argumentos genéricos que não se prestam a demonstrar o cumprimento da obrigação determinada.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.